Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se a diligência no possível endereço do devedor conforme deferida no processo de origem no ID. 164580228 - dos autos de origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105